Tribunal: TJMT
Processo: 1007224-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos 1008326-25.2020.8.11.0041 – Ação de Exibição de Documentos – concedeu liminar para que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a Agravada ajuizou ação argumentando que desconhece a assinatura constante no contrato de adesão de cartão de crédito junto ao Banco BMG, que não recebeu sua via de contrato e, portanto, desconhece quais taxas foram aplicadas, período de vigência, número de parcelas e término do contrato.
Sustenta ser facultado ao Magistrado conceder a tutela somente em casos de urgência e se estiverem devidamente preenchidos os requisitos inerentes à medida.
Que não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haverá fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ainda, que a manutenção da decisão vergastada trará prejuízos materiais e processuais para o Agravante, necessitando de reforma referida decisão.
Alega que a tutela foi deferida sem o contraditório e ampla defesa; ainda, que a contratação é válida e não se aguardou a apresentação da defesa para se comprovar a validade da contratação.
Ainda, que a multa diária extrapola os limites do razoável, sendo injustificável a imposição de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Discorre sobre o efeito suspensivo.
Requer seja recebido o presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida, em não sendo este o entendimento, que reforme a presente a decisão no que tange a multa aplicada, uma vez que a mesma extrapola os limites toleráveis, requerendo assim, o afastamento da multa aplicada.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Ademais, se a contratação é válida, não vejo porque manutenção da decisão vergastada trará prejuízos materiais e processuais para o Agravante.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator